Tribunal: STF
Processo: HC 158968
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 



    1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada.



    2. No caso, a controvérsia dos autos não foi apreciada pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Circunstância que impede o imediato exame da tese defensiva por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.